Tribunal: TJSP
Processo: 2242058-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Denegação de liminar requerida à luz do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Fundamentação para a negativa insubsistente. Possibilidade de purgação da mora não impeditiva do deferimento de liminar de despejo, cujo cumprimento será simplesmente obstado naquela hipótese. Situação expressamente prevista em lei (art. 59, § 3o, da Lei no

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Denegação de liminar requerida à luz do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Fundamentação para a negativa insubsistente. Possibilidade de purgação da mora não impeditiva do deferimento de liminar de despejo, cujo cumprimento será simplesmente obstado naquela hipótese. Situação expressamente prevista em lei (art. 59, § 3o, da Lei no 8.245/91). Decisão de indeferimento proferida contra legem. Suspensão, por seu turno, da concessão de liminares de despejo, prevista no art. 9o da Lei no 14.010/2020, superada a esta altura. Decisão reformada, com deferimento da liminar. Agravo de instrumento do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242058-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
VANDERLEI QUEIROZ PASSARINHO, é agravada FABIOLA APARECIDA
SANT'ANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242058-05.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 17.356
2
Agravante: Vanderlei Queiroz Passarinho
Agravada: Fabíola Aparecida Santana Brito
Agravo Inst. no 2242058-05.2020.8.26.0000 - 2a Vara Cível de Itaquaquecetuba
Voto no 17.356
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança. Denegação de liminar requerida à luz do art.
59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Fundamentação para a
negativa insubsistente. Possibilidade de purgação da
mora não impeditiva do deferimento de liminar de
despejo, cujo cumprimento será simplesmente obstado
naquela hipótese. Situação expressamente prevista em lei
(art. 59, § 3o, da Lei no 8.245/91). Decisão de
indeferimento proferida contra legem. Suspensão, por
seu turno, da concessão de liminares de despejo, prevista
no art. 9o da Lei no 14.010/2020, superada a esta altura.
Decisão reformada, com deferimento da liminar. Agravo
de instrumento do autor provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 21 deste instrumento (fl. 18 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, indeferiu a liminar de
desocupação requerida pelo autor, considerando o MM. Juiz, para tanto, a
necessidade de conferir oportunidade à ré para purgação da mora.
Insurge-se o autor, reiterando a presença dos requisitos
necessários à ordem liminar de desocupação, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei
no 8.245/1991. Nesse sentido, destaca que o contrato seria desprovido de qualquer
garantia, estando a ré inadimplente desde maio de 2018. Bate-se, em conclusão, pela
reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo, denegando-se a
antecipação de tutela recursal pleiteada e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões da
agravada, ainda não citada para os termos da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242058-05.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 17.356
3
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do
comprovante do recolhimento das custas de preparo e instruído com as peças
obrigatórias.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Insubsistentes, com a devida vênia, os fundamentos para a
denegação da liminar requerida.
Em primeiro lugar, veio ela tratada na r. decisão agravada
como hipótese de tutela de urgência quando na verdade não o é, mas sim tutela de
evidência.
Por outro lado, o motivo invocado, no sentido de ser
necessário permitir o exercício da faculdade de purgação da mora, afigura-se à
primeira vista contra legem.
A uma, porque o cabimento da liminar de despejo em caso de
falta de pagamento de aluguéis é objeto de expressa e inequívoca previsão legal, tal
como consta no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91.
Depois, porque decisão de tal ordem não é incompatível, nem
muito menos impeditiva do exercício da prerrogativa de purgação da mora, tratando-
se aliás de situação expressamente contemplada em lei. Segundo o § 3o do mesmo
art. 59 da Lei no 8.245/81, com efeito, poderá o locatário elidir a rescisão da locação
e a própria liminar de desocupação se, nos quinze dias deferidos para tanto, efetuar a
purgação da mora quanto à totalidade do valor em aberto.
Vale dizer, defere-se a liminar mas, sobrevindo no prazo
legal a purgação da mora, fica aquela outra simplesmente prejudicada.
Superado esse óbice, verifica-se estarem presentes os
requisitos legais ao deferimento da tutela provisória, visto tratar-se de contrato de
locação sem qualquer previsão de garantia, dentre as modalidades previstas no art. 37
da Lei no 8.245/91.
Havia, é certo, na data da prolação da r. decisão agravada,
outro fator impeditivo, não mencionado pelo MM. Juízo a quo, visto que por força
do art. 9o da Lei no 14.010/2020 foi vedado, durante o período de pandemia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242058-05.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 17.356
4
concessão de liminares de despejo; ocorre que a data-limite mencionada naquele
dispositivo legal, 30/10/2020, já está superada a esta altura, de modo que imperioso o
acolhimento da pretensão do autor.
Fica, por tudo, reformada a r. decisão agravada, com o
deferimento da liminar de despejo, condicionado todavia o respectivo cumprimento à
prévia prestação de caução em pecúnia, no valor equivalente a três aluguéis.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator